Tribunal: TJES
Processo: 0008870-94.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008870-94.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO THEYSCON ALEXANDRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE NA TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. FALSA IDENTIDADE. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DA PALAVRA DE POLICIAIS. DOSIMETRIA. PARCIAL READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que o condenou pelos crimes previstos nos arts. 37 e 28 da Lei nº 11.343/06, art. 14 da Lei nº 10.826/03 e art. 307 do CP, todos na forma do art. 69 do CP. A defesa requereu absolvição quanto aos crimes dos arts. 37 da Lei nº 11.343/06 e 14 da Lei nº 10.826/03 por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII do CPP, e, subsidiariamente, o redimensionamento das penas-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para absolver o apelante dos crimes de colaboração como informante e porte ilegal de munição; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser readequada, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade dos delitos resulta comprovada por boletim unificado, autos de apreensão, laudos periciais e cadeia de custódia.

4. A autoria é confirmada pelos depoimentos de policiais militares, prestados em juízo, em harmonia com os demais elementos probatórios, dotados de presunção de idoneidade e credibilidade.

5. A versão do réu permanece isolada e desacompanhada de respaldo probatório.

6. A jurisprudência reconhece a validade da palavra dos agentes policiais quando coerente e não infirmada por outros elementos.

7. Na dosimetria, é idônea a valoração negativa da culpabilidade quando a conduta se mostra de elevada reprovabilidade.

8. É legítima a utilização de condenações transitadas em julgado após o fato, mas relativas a crimes anteriores, para caracterizar maus antecedentes.

9. A desvaloração dos “motivos” do crime de falsa identidade não se justifica, pois integra a própria elementar típica do art. 307 do CP, impondo-se sua neutralização.

10. Mantêm-se as o cálculo da dosimetria da pena-base empregada pelo juízo de origem em respeito ao princípio da vedação da
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra de policiais militares, quando harmônica e confirmada em juízo, possui valor probatório suficiente para fundamentar condenação.

2. A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando a conduta revela especial reprovabilidade.

3. Condenação com trânsito em julgado posterior ao fato, mas relativa a crime anterior, caracteriza maus antecedentes.

4. Os motivos do crime não podem ser desvalorados na dosimetria quando constituírem elementar do tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: ; CPP, art. 386, VII; CP, arts. 59, 69 e 307; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 37; Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr nº 0005021-90.2021.8.08.0011, Rel. Des. Walace Pandolfo Kiffer, j. 29.07.2025; TJES, APCr nº 0000614-79.2023.8.08.0008, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 27.06.2025; TJMA, ACr nº 0003252-69.2017.8.10.0031, Rel. Des. Sebastião Joaquim Lima Bonfim, j. 05.11.2024; TJRJ, APL nº 0036636-98.2016.8.19.0001, Relª Desª Kátia Maria Amaral Jangutta, j. 12.04.2024; TJMA, ACr nº 0005396-72.2018.8.10.0001, Rel. Juiz Subst. José Edilson Caridade Ribeiro, j. 27.02.2025; TRF 3ª R., ApCrim nº 0001733-64.2018.4.03.6106, Rel. Des. Fed. Ali Mazloum, j. 23.10.2024; TJES, APCr nº 0003212-02.2017.8.08.0045, Rel. Des. Paulo Cesar de Carvalho, j. 03.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0008870-94.2022.8.08.0024

APELANTE:
PABLO THEYSCON ALEXANDRO DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES
E
MBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
PABLO THEYSCON ALEXANDRO DA SILVA
contra a Sentença de ID 11763513, fls. 34/42-v que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nos crimes tipificados nos arts. 37 e 28 da Lei 11.343/06, art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 307 do CP, todos na forma do art. 69 do mesmo ordenamento.

Em suas razões, ao ID 11763513, fls. 49/54, o apelante pugna
(i)
pela absolvição dos crimes do art. 37 da Lei nº 11.343/06 e no art. 14 da Lei 10.826/03 pela fragilidade do conjunto probatório, nos termos do art. 386, VII do CPP; subsidiariamente,
(ii)
redimensionamento das penas-base dos delitos para o mínimo legal.

Contrarrazões, ao ID 11763525, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 11848657, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da Denúncia (fls. 02/04 do ID 11763513) o que se segue:

“Revelam os autos que, no dia 26 de agosto de 2022, por volta das 16h40min, em via pública, no bairro São Benedito, nesta capital, o denunciado Pablo Theyscon Alexandro da Silva e o nacional João Marcos Secondina Figueiredo Sena, em concurso com outros dois indivíduos não identificados, desferiram disparos de arma de fogo contra os policiais militares Amilson Schneider, Vitor Vanoly Fernandes Puziol, Gustavo Vieira de França, Stefany Cardoso de Oliveira e Márcio Leandro Fagundes, não os atingindo por circunstâncias alheias às suas vontades, eis que as vítimas conseguiram se esquivar dos disparos e revidaram a injusta agressão.

Ressalte-se que o acusado está respondendo por essas tentativas de homicídio, perante a 1ª Vara Criminal de Vitória, nos autos nº 0006459-78.2022.8.08.0024.

Após o confronto com os policiais, o denunciado Pablo foi detido e com ele foi apreendida uma mochila contendo R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie, treze comprimidos de paracetamol e cafeína, uma bucha de maconha, uma munição calibre .40 de ponta oca, marca CBC, vinte munições calibre .40, ogival, ponta plana, CBC, uma munição calibre 9mm ogival marca Parabellum, duas bases de rádio comunicador e um rádio comunicador, conforme auto de apreensão de fl. 24-v./25.

Assim, o denunciado trazia consigo uma bucha de maconha destinada ao próprio consumo, munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar e um rádio comunicador ligado e sintonizado na frequência do tráfico de drogas local, que o acusado usava para colaborar como informante com o grupo de traficantes do bairro São Benedito.

Extrai-se dos autos, ainda, que o denunciado, ao ser detido pelos policiais militares se atribuiu a falsa identidade de Cauan Maik de Jesus, a fim de ocultar seus antecedentes criminais, uma vez que era foragido da Justiça e sua identidade só foi descoberta na Delegacia, porque familiares dele compareceram ao local após saber de sua prisão, constando o nome falso, inclusive, no Boletim Unificado nº 48720318, de fls. 13/15.

Autoria inconteste. Materialidade demonstrada pelo Boletim Unificado nº 48720318, de fls. 13/15, auto de apreensão de fl. 24-v/25, laudo pericial de exame de material nº 11.772/2022, de fls. 148/150, com eficiência positiva para as munições apreendidas, e laudo de exame químico nº 7774/2022, ora juntado.

Assim agindo, encontra-se o denunciado incurso nos delitos previstos no artigo 307, do Código Penal, artigos 28 e 37 da Lei nº 11.343/06 e artigo 14 da Lei nº 10.826/03, em concurso material [...]”
(Grifei)

Além do disposto na denúncia, deve-se complementar com o Boletim Unificado nº 48720318/2022 (fl. 6 do ID 11763513), que expõe ainda o cometimento do crime de falsa identidade (tipificada no art. 307, Código Penal) pelo réu
PABLO SILVA:

“Neste departamento (DHPP), mais precisamente na área externa, os policiais militares descobriram, através de familiares, que o nacional CAUAN MAIK DE JESUS, na verdade, forneceu nome falso, sendo identificado como
PABLO THEYSCON ALEXANDRO DA SILVA BORGES.”

A defesa de
PABLO SILVA
pugna pela absolvição, argumentando a fragilidade do conjunto probatório e consequentes indícios de autoria não corroborados em juízo.

Contudo, tal tese não encontra ressonância nos autos ou na jurisprudência consolidada, já que a condenação baseou-se em provas produzidas tanto em sede policial quanto provas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Efetivamente, a
materialidade
foi comprovada por meio (i) do Boletim Unificado nº. 48720318 às fls. 13/15, (ii) do Auto de Apreensão nº. 1005.3.01483/2022 às fls. 24/25, (iii) do Auto de constatação de natureza e quantidade de drogas à fl. 27, (iv) do Formulário de Cadeia de Custódia às fls. 30-V/32, (v) do Laudo de Seção de Química Forense nº. 7.774/2022 às fls. 157/158 e (vi) do Laudo da Divisão de Exames de Balística nº. 11.772/2022 às fls. 164/168.

No que se refere à
autoria
do delito, as provas carreadas são suficientes para garantir a certeza do fato criminoso atribuído ao recorrente, notadamente as declarações prestadas pelos policiais militares que realizaram o flagrante, os quais ratificaram os termos da denúncia em Juízo. Vejamos os depoimentos (ata à fl. 17 do ID 11763513, bem como a mídia):

CB/PMES STEFANY CARDOSO DE OLIVEIRA

(Policial do segundo grupo de patrulhamento)

“
PERGUNTAS DO MP
: que o depoente se recorda da ocorrência; que no dia dos fatos, foram acionados pelo Serviço Reservado, com a informação de que na Rua Vitor Finamore, Bairro São Benedito, havia indivíduos de posse de arma longa, sendo uma escopeta calibre 12 automática; que chegando no local, realizaram cerco e que, ao serem notados pelos indivíduos, houve um confronto; que desferiram disparos de arma de fogo contra a guarnição e empreenderam fuga; que foram ao encalço e localizaram-nos, onde novamente aconteceu um confronto; que a equipe do PM Sérgio Fagundes também estava no local e também sofreu disparos de arma de fogo; q
ue conseguiram localizar PABLO, de posse de uma mochila com base de carregador , carregador de pistola e munição, além de rádio comunicador;

que os indivíduos utilizam os rádios para avisarem sobre a movimentação da polícia
; que PABLO deu nome falso quando abordado;
que PABLO disse se chamar CAIO ou CAUÃ, o depoente não se recorda agora;
que quando o depoente estava saindo da DHPP, a irmã do PABLO chegou na delegacia, querendo saber do irmão,
e quando o depoente pegou o documento de identidade dele, que estava de posse da moça, constatou-se que ele havia dado identificação incorreta;
que o depoente não se recorda quem foi o militar responsável pela revista pessoal de PABLO, até porque eram três equipes; que a CB/PM Flávia é da equipe do depoente; que o PM Márcio Leandro Fagundes é Sargento e é de outra equipe; que após o segundo confronto, indivíduos se evadiram e os militares fizeram buscas na localidade;
que alguns indivíduos foram encontrados dentro de uma residência abandonada e PABLO estava no meio;
que os indivíduos que ficam armados têm o papel de ficar na contenção do morro; que estão prontos para confrontar inimigos ou a Polícia Militar, sendo os protetores da Boca de Fumo;
PERGUNTAS DA DEFESA:
sem perguntas.” (fl. 36
(Grifei)

PMES GUSTAVO VIEIRA DE FRANÇA

(Policial do primeiro grupo de patrulhamento)

“
PERGUNTAS DO MP
: que estavam dentro do Batalhão, quando o Serviço Reservado da Polícia Militar passou a informação de que existiam indivíduos armados, portando inclusive uma arma de cano longo calibre 12, no Bairro São Benedito, então prepararam uma incursão; que o depoente estava na patrulha do Sargento Schineider e Cabo Vanoly e subiram na alameda do Bananal, área descampada e logo que chegaram, avistaram cerca de quatro indivíduos que começaram a disparar; que o SGT era o primeiro homem e revidou;
que quando chegaram na casa abandonada, PABLO já estava detido e o material, apreendido;
que o depoente ficou na parte de segurança da residência, então não atuou na abordagem e revista; que o depoente era o segurança; que pelo que se recorda,
apreenderam munições de arma de fogo na posse do réu;
que não se recorda da apreensão de rádio ou outros equipamentos eletrônicos;
que PABLO se identificou falsamente como sendo CAUÃ;
que quando os militares estavam indo embora da Delegacia,
familiares de PABLO chegaram e foi aí que descobriram que ele deu nome falso;
que o depoente não se recorda se o SGT Schineider e o CB Vanoly entraram na casa, mas o SGT Fagundes entrou, porque a equipe dele subiu na frente, estando mais próximo ao local; que o depoente não conhecia o acusado antes dos fatos;
PERGUNTAS DA DEFESA
: sem perguntas.” (fl. 36 do ID 11763513)
(Grifei)

SGT/PMES MÁRCIO LEANDRO FAGUNDES

(Policial do segundo grupo de patrulhamento)

“
PERGUNTAS DO MP:
que no dia dos fatos, o Serviço Reservado da Polícia Militar passou a informação de que haviam indivíduos armados no Beco da Jaqueira, situado no Bairro São Benedito, estando um deles de posse de um armamento calibre .12; que foram ao local e fizeram um cerco, com divisão de quatro equipes e o pessoal do acusado realizou tiros contra a Polícia; que empreenderam fuga e alguns indivíduos foram localizados dentro de uma casa abandonada; que
o depoente realizou a abordagem e revista de PABLO e ele estava de posse de uma mochila, contendo drogas e munição e ele estava de posse de um rádio comunicador,

costumeiramente utilizado para a comunicação sobre a localização da Polícia
;
que PABLO trazia consigo ecstasy e maconha;

que PABLO falou que se chamava de CAUÃ;
que a Delegacia, a
pós a confecção do Boletim Unificado que descobriram a verdadeira qualificação de PABLO;
que especificamente dentro da casa, na hora, o depoente não se recorda quais militares que estavam, até porque era uma casa pequena;
que o depoente confirma que PABLO era a pessoa abordada dentro da casa, que proferiu disparos de arma de fogo contra os militares e que estava de posse da mochila com munições, drogas e um rádio de comunicação;
que o depoente não conhecia o réu antes dos fatos; que o depoente estava no segundo confronto e afirma que
PABLO era um dos indivíduos que atirou na PMES;
que o acusado foi abordado junto com outro indivíduo, que também participou do confronto armado; que não se recorda se o outro rapaz estava de posse de rádio, munições e outros;
PERGUNTAS DA DEFESA
: sem perguntas;
PERGUNTAS DO MAGISTRADO
: que o acusado PABLO, presente em audiência, se identificou falsamente como CAUÃ e apenas na DHPP que descobriram a verdadeira qualificação dele.” (fl. 36/37 do ID 11763513)

(Grifei)

Em contrapartida, o acusado apresenta, em seu interrogatório em juízo, versão distinta e que nada revela sobre a situação fática, demonstrando ser destoante com o que fora apurado nos autos. Senão vejamos:

“
PERGUNTAS DO MAGISTRADO
: que o interrogando foi abordado em 26/08/2022 na companhia de JOÃO MARCOS; que pelo fato principal, confirma estar respondendo na 1ª Vara Criminal de Vitória – Privativa do Júri; que não sabe dizer para quê serve a mistura de paracetamol com cafeína; que não sabe para quê serve a cafeína; que não tinha em seu poder paracetamol e cafeína; que tinha a posse de uma bucha de maconha; que não trazia consigo munições calibre .40, nem munição 9mm, tampouco rádio comunicador e base;
que ‘eles’ já chegaram na posse desse material;
que na posse do interrogando havia, apenas, uma bucha de maconha e cinquenta reais;
que a casa em que sofreu abordagem era de propriedade do parente do JOÃO MARCOS;
que quando a Polícia Militar entrou na casa, já chegou batendo ‘em nós’ e fazendo perguntas; que o interrogando se identificou falsamente como sendo seu irmão CAUÃ; que o interrogando responde a outros processos e quando abordado pela PM nesse dia, era foragido por tráfico de drogas praticado no município da Serra/ES e estava cumprindo pena há um ano e seis meses no semiaberto; que o interrogando está com 23 anos de idade; que tem processos por posse de drogas para consumo pessoal e quando menor de idade, também foi apreendido pelo mesmo motivo;
que JOÃO MARCOS era conhecido do interrogando e ele lhe convidou para fumar maconha nessa residência; que chegando lá, o interrogando ouviu trocas de tiro e permaneceu na residência; que os policiais chegaram forçando a porta da casa; que havia apenas o interrogando e JOÃO MARCOS na casa; que quando a troca de tiros começou, o interrogando e JOÃO MARCOS já estavam dentro da casa, não saíram;
que não se recorda se o rádio comunicador estava ligado;
PERGUNTAS DO MP
: nada a perguntar;
PERGUNTAS DA DEFESA:
nada a perguntar.” (fl. 36 do ID 11763513)
(Grifei)

Com efeito, a versão do apelante, de que estava no local a fim de fumar em companhia de João Marcos, restou isolada nos autos, desprovida de qualquer elemento probatório que a corroborasse.

Rememora-se, nessa oportunidade, que a jurisprudência consolidada é no sentido de que, em situações como a dos autos, a palavra dos agentes policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade. Veja-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DE POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. III. Razões de decidir
a materialidade está demonstrada pelo auto de apreensão, laudo de constatação e laudo toxicológico. A autoria encontra respaldo nas declarações policiais colhidas na fase inquisitorial, reforçadas pela apreensão de nove papelotes de cocaína no local onde o réu foi visto agachado, além da quantia de R$ 300,00 em espécie.
A alegação de que o policial não se recordava dos fatos em juízo não descaracteriza a coerência das demais provas coligidas.
A jurisprudência reconhece a validade da palavra dos agentes públicos, quando em harmonia com o restante do conjunto probatório.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A palavra dos policiais militares é prova idônea para embasar condenação por tráfico de drogas, quando corroborada por outros elementos dos autos.

(TJES; APCr 0005021-90.2021.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolfo Kiffer; Publ. 29/07/2025)
(Grifei)

____________________________________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA VÁLIDO. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA POR ELEMENTOS MATERIAIS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. Razões de decidir
a materialidade encontra-se comprovada pelo boletim unificado, autos de apreensão, laudo toxicológico e exame de eficiência de armas. A autoria foi confirmada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais que participaram da operação
,
os quais avistaram o réu em fuga e indicaram o local da apreensão de droga e armas, inclusive com auxílio de cão farejador.
A jurisprudência reconhece o valor da palavra dos agentes públicos, sobretudo quando corroborada por outros elementos. A condenação encontra respaldo em provas robustas, sendo inviável a absolvição.

(TJES; APCr 0000614-79.2023.8.08.0008; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Publ. 27/06/2025)

(Grifei)

Ademais, coaduno da conclusão alcançada pelo Magistrado sentenciante, de que
“
[e]m que pese tenha Pablo, no exercício da autodefesa, negado a prática dos crimes do art. 37 da Lei 11.343/06 e art. 14 da Lei 10.826/03, os
POLICIAIS MILITARES
atuantes na ocorrência, ao serem ouvidos em juízo, através de mídia audiovisual, relataram com detalhes sobre como se deram os acontecimentos, o que fez cair por terra a versão do denunciado apresentada
.”

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Dessa forma, as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes imputados ao apelante. Assim, não há razões para acolher o pedido de absolvição, devendo ser mantida a condenação, afastando-se quaisquer alegações de insuficiência probatória ou de nulidade da r. sentença. Explico: não há dúvidas quanto à materialidade do crime, especialmente nos arts. art. 37 da Lei 11.343/06 (colaboração como informante) e no art. 14 da Lei 10.826/03 (portar munição sem autorização) justamente pela presença do réu nos dois confrontos a tiros com a Polícia, estando de posse rádio comunicador sintonizado e munições na mochila portada pelo réu (fl. 20, ID 11763513). Portanto, descabida a hipótese levantada pela defesa.

Superada essa questão, passa-se à análise da dosimetria.

Na 1ª etapa dosimétrica do crime do
art. 37 da Lei 11.343/06
, o Magistrado sentenciante valorou negativamente as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e dos
antecedentes,
na fração de 1/8, com isso, fixando a pena base em 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão. A ver os fundamentos empregados:

“Culpabilidade evidenciada, sendo a conduta perpetrada pelo réu tida como
grau elevado de reprovação, uma vez que efetuou disparos de arma de fogo em desfavor dos Policiais Militares da Força Tática, enquanto se comunicava pelo rádio comunicador, possibilitando a fuga dos traficantes;
antecedentes maculados, sendo Pablo portador de maus antecedentes,
eis que ostenta condenação penal transitada em julgado após o fato aqui em questão, mas por crime cometido anteriormente (0004961-06.2021.8.08.0048)
(...)”

No que se refere à fundamentação da desvaloração da culpabilidade, vê-se que tal argumento é entendido como idôneo pela jurisprudência pátria:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA REDUZIDA PARCIALMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação criminal interposta por alex valentin dos Santos contra sentença do juízo da 1ª vara da Comarca de chapadinha/ma, que o condenou pela prática de roubo majorado pelo uso de arma e concurso de pessoas (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal), à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 13 dias-multa. O recorrente não questiona a autoria e a materialidade delitiva, limitando-se a impugnar aspectos da dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/6, ainda que abaixo do mínimo legal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) se é possível a exclusão da valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, em razão de fundamentação genérica; e (II) se a atenuante da confissão espontânea pode ser aplicada em fração superior a 1/6, bem como se pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, superando-se o enunciado da Súmula nº 231 do STJ. III. Razões de decidir 3.
A valoração negativa da culpabilidade está fundamentada de forma concreta nos autos, considerando-se a conduta do réu de mostrar o tambor da arma às vítimas para intimidá-las e atirar contra os policiais durante a fuga, o que demonstra maior reprovabilidade e justifica a manutenção da pena-base acima do mínimo legal
. 4. A fração de 1/6 para a confissão espontânea é amplamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência, devendo ser adotada quando não houver fundamentação para aplicação de fração diversa. O magistrado a quo aplicou fração superior sem fundamentação idônea, razão pela qual se acolhe o pedido para reduzir a pena na segunda fase da dosimetria, sem, contudo, reduzir abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado pela Súmula nº 231 do STJ. 5. A Súmula nº 231 do STJ, segundo a qual a incidência de atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, permanece válida e aplicável, sendo vedada a sua superação em sede ordinária, conforme precedentes do STJ e STF. lV. Dispositivo 6. Recurso parcialmente provido. (
TJMA; ACr 0003252-69.2017.8.10.0031; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sebastião Joaquim Lima Bonfim; DJNMA 05/11/2024
) – destaquei

APELAÇÃO. ARTIGO 329, §1º, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. 1. Preliminar. Rejeição. Caso em que é dispensável o exame de corpo delito para a comprovação da materialidade do crime, haja vista serem claros os depoimentos dos Agentes da Lei, que narraram ter o Réu e seus comparsas resistido à ordem legal, efetuando disparos de arma de fogo contra a guarnição. Incidência da Súmula nº 70, dessa Corte de Justiça. 2. Mérito. Não há amparo à absolvição, se a prova produzida no decorrer do Processo dá pleno suporte à acusação. Materialidade e autoria do crime, devidamente comprovadas pelas peças técnicas e prova oral produzidas ao longo da instrução criminal. Perfeitamente configurado o crime de resistência na sua forma qualificada, visto que foram efetuados disparos de arma de fogo contra a guarnição policial, com resistência à ordem legal, com violência, impedindo os Policiais de efetuarem a prisão do Acusado. 3. Pena-base que se mantém. Acusado que ostenta expressiva Folha penal, com cerca de 36 anotações criminais, algumas configurando maus antecedentes, valendo considerar, ainda,
a excessiva culpabilidade do Réu, que ao atirar contra os Policiais, poderia causar a morte de agentes incumbidos de proteger a sociedade.
4. Regime prisional corretamente fixado, na forma do artigo 33, §3º, do Código Penal, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Réu, reconhecidas na primeira fase da dosimetria. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. (
TJRJ; APL 0036636-98.2016.8.19.0001; Rio de Janeiro; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Kátia Maria Amaral Jangutta; DORJ 12/04/2024; Pág. 236
)

Quanto aos antecedentes, é permitida a aplicação de condenação com trânsito em julgado após o fato em questão, por crime cometido anteriormente, verifica-se na jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTE E DA REINCIDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. DATAS DO TRÂNSITO EM JULGADO DOS PROCESSOS UTILIZADOS COMO REFERÊNCIA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MERO ERRO MATERIAL. CONSTATADA CONDENAÇÃO COM TRANSITO EM JULGADO AO TEMPO CRIME DESCRITO NA DENÚNCIA. REINCIDÊNCIA. SEGUNDA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO APÓS OS FATOS E ANTERIOR AO ÉDITO CONDENATÓRIO. MAUS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231 DO STJ. REJEIÇÃO. APELO DESPROVIDO. I. A condenação definitiva, com trânsito em julgado, ocorrida em data anterior ao crime descrito na denúncia, configura reincidência. II.
A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado.

(TJMA; ACr 0005396-72.2018.8.10.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Juiz Subst. José Edilson Caridade Ribeiro; DJNMA 27/02/2025)

________________________________________________________

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 273 § 1º, E § 1º-B, I, DO CP. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO CRIME. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. DE OFÍCIO REDUZIDA A PENA-BASE E O QUANTUM DOS DIAS-MULTA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PARCIAL PROVIMENTO.
No aspecto de maus antecedentes, restou demonstrada a prática de ilícito anterior
, com tramitação na 1ª Vara Federal de Araçatuba,
observado o trânsito em julgado em data posterior ao fato objeto destes autos
(certidão ID 267666343-fl. 23- vol. 1). É consabido que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado (AGRG no AREsp n. 1.073.422/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017).
Portanto, desde que transitada em julgado, tal condenação por fato anterior ao apurado é idônea a valorar negativamente os antecedentes do acusado.

(TRF 3ª R.; ApCrim 0001733-64.2018.4.03.6106; Quinta Turma; Rel. Des. Fed. Ali Mazloum; Data 23/10/2024)

Na 1ª etapa dosimétrica do crime do
art.
14 da Lei 10.826/03
,
o Magistrado sentenciante valorou negativamente as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e dos
antecedentes,
na fração de 1/8, com isso, fixando a pena base em 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão. Vejamos a fundamentação utilizada pelo magistrado de primeiro grau:

“A culpabilidade é evidenciada, sendo a conduta do acusado tida como altamente reprovável, considerando que
entrou em confronto armado com a Polícia Militar, sendo o primeiro a efetuar disparos, conforme relato do Sargento Fagundes;
antecedentes maculados, sendo Pablo portador de maus antecedentes,
eis que ostenta condenação penal transitada em julgado após o fato aqui em questão, mas por crime cometido anteriormente (0004961-06.2021.8.08.0048)
(...)” (fl. 40, ID 11763513)

(Grifei)

No que se refere à fundamentação da desvaloração da culpabilidade, vê-se que tal argumento é entendido como idôneo pela jurisprudência pátria:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA REDUZIDA PARCIALMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação criminal interposta por alex valentin dos Santos contra sentença do juízo da 1ª vara da Comarca de chapadinha/ma, que o condenou pela prática de roubo majorado pelo uso de arma e concurso de pessoas (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal), à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 13 dias-multa. O recorrente não questiona a autoria e a materialidade delitiva, limitando-se a impugnar aspectos da dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/6, ainda que abaixo do mínimo legal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) se é possível a exclusão da valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, em razão de fundamentação genérica; e (II) se a atenuante da confissão espontânea pode ser aplicada em fração superior a 1/6, bem como se pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, superando-se o enunciado da Súmula nº 231 do STJ. III. Razões de decidir 3.
A valoração negativa da culpabilidade está fundamentada de forma concreta nos autos, considerando-se a conduta do réu de mostrar o tambor da arma às vítimas para intimidá-las e atirar contra os policiais durante a fuga, o que demonstra maior reprovabilidade e justifica a manutenção da pena-base acima do mínimo legal
. 4. A fração de 1/6 para a confissão espontânea é amplamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência, devendo ser adotada quando não houver fundamentação para aplicação de fração diversa. O magistrado a quo aplicou fração superior sem fundamentação idônea, razão pela qual se acolhe o pedido para reduzir a pena na segunda fase da dosimetria, sem, contudo, reduzir abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado pela Súmula nº 231 do STJ. 5. A Súmula nº 231 do STJ, segundo a qual a incidência de atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, permanece válida e aplicável, sendo vedada a sua superação em sede ordinária, conforme precedentes do STJ e STF. lV. Dispositivo 6. Recurso parcialmente provido. (
TJMA; ACr 0003252-69.2017.8.10.0031; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sebastião Joaquim Lima Bonfim; DJNMA 05/11/2024
) – destaquei

APELAÇÃO. ARTIGO 329, §1º, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. 1. Preliminar. Rejeição. Caso em que é dispensável o exame de corpo delito para a comprovação da materialidade do crime, haja vista serem claros os depoimentos dos Agentes da Lei, que narraram ter o Réu e seus comparsas resistido à ordem legal, efetuando disparos de arma de fogo contra a guarnição. Incidência da Súmula nº 70, dessa Corte de Justiça. 2. Mérito. Não há amparo à absolvição, se a prova produzida no decorrer do Processo dá pleno suporte à acusação. Materialidade e autoria do crime, devidamente comprovadas pelas peças técnicas e prova oral produzidas ao longo da instrução criminal. Perfeitamente configurado o crime de resistência na sua forma qualificada, visto que foram efetuados disparos de arma de fogo contra a guarnição policial, com resistência à ordem legal, com violência, impedindo os Policiais de efetuarem a prisão do Acusado. 3. Pena-base que se mantém. Acusado que ostenta expressiva Folha penal, com cerca de 36 anotações criminais, algumas configurando maus antecedentes, valendo considerar, ainda,
a excessiva culpabilidade do Réu, que ao atirar contra os Policiais, poderia causar a morte de agentes incumbidos de proteger a sociedade.
4. Regime prisional corretamente fixado, na forma do artigo 33, §3º, do Código Penal, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Réu, reconhecidas na primeira fase da dosimetria. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. (
TJRJ; APL 0036636-98.2016.8.19.0001; Rio de Janeiro; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Kátia Maria Amaral Jangutta; DORJ 12/04/2024; Pág. 236
) - destaquei

Quanto aos antecedentes, é permitida a aplicação de condenação com trânsito em julgado após o fato em questão, por crime cometido anteriormente, verifica-se na jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTE E DA REINCIDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. DATAS DO TRÂNSITO EM JULGADO DOS PROCESSOS UTILIZADOS COMO REFERÊNCIA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MERO ERRO MATERIAL. CONSTATADA CONDENAÇÃO COM TRANSITO EM JULGADO AO TEMPO CRIME DESCRITO NA DENÚNCIA. REINCIDÊNCIA. SEGUNDA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO APÓS OS FATOS E ANTERIOR AO ÉDITO CONDENATÓRIO. MAUS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231 DO STJ. REJEIÇÃO. APELO DESPROVIDO. I. A condenação definitiva, com trânsito em julgado, ocorrida em data anterior ao crime descrito na denúncia, configura reincidência. II.
A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado.

(TJMA; ACr 0005396-72.2018.8.10.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Juiz Subst. José Edilson Caridade Ribeiro; DJNMA 27/02/2025)
- destaquei

________________________________________________________

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 273 § 1º, E § 1º-B, I, DO CP. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO CRIME. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. DE OFÍCIO REDUZIDA A PENA-BASE E O QUANTUM DOS DIAS-MULTA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PARCIAL PROVIMENTO.
No aspecto de maus antecedentes, restou demonstrada a prática de ilícito anterior
, com tramitação na 1ª Vara Federal de Araçatuba,
observado o trânsito em julgado em data posterior ao fato objeto destes autos
(certidão ID 267666343-fl. 23- vol. 1). É consabido que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado (AGRG no AREsp n. 1.073.422/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017).
Portanto, desde que transitada em julgado, tal condenação por fato anterior ao apurado é idônea a valorar negativamente os antecedentes do acusado.

(TRF 3ª R.; ApCrim 0001733-64.2018.4.03.6106; Quinta Turma; Rel. Des. Fed. Ali Mazloum; Data 23/10/2024)
- destaquei

Na 1ª etapa dosimétrica do crime do
art.
307 do CP,
o Magistrado sentenciante valorou negativamente as circunstâncias judiciais dos
antecedentes
e dos
motivos do crime
, na fração de 1/8, com isso, fixando a pena base em 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

“Nos termos do art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
é evidenciada, mas não foge à normalidade de quem comete este delito; quanto aos seus
antecedentes, Pablo é portador de maus antecedentes (0004961-06.2021.8.08.0048);
inexistem elementos para avaliar sua
conduta social
, sem notícias o suficiente para aferição de sua
personalidade
; em relação ao
motivo do crime, este é desfavorável, face a justificativa por Pablo apresentada (estava foragido do sistema prisional)
; as
circunstâncias
são comuns à espécie, tendo em vista que o réu não ultrapassou os limites do fato típico; as
consequências
extrapenais estão dentro do tipo penal, nada tendo a se considerar; não há o que se falar em
comportamento da vítima
, uma vez se tratar do Estado; a
situação econômica
do réu não está comprovada nos autos do processo.” (fl. 41, ID 11763513)

(Grifei)

Quanto aos antecedentes, é permitida a aplicação de condenação com trânsito em julgado após o fato em questão, por crime cometido anteriormente, verifica-se na jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTE E DA REINCIDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. DATAS DO TRÂNSITO EM JULGADO DOS PROCESSOS UTILIZADOS COMO REFERÊNCIA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MERO ERRO MATERIAL. CONSTATADA CONDENAÇÃO COM TRANSITO EM JULGADO AO TEMPO CRIME DESCRITO NA DENÚNCIA. REINCIDÊNCIA. SEGUNDA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO APÓS OS FATOS E ANTERIOR AO ÉDITO CONDENATÓRIO. MAUS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231 DO STJ. REJEIÇÃO. APELO DESPROVIDO. I. A condenação definitiva, com trânsito em julgado, ocorrida em data anterior ao crime descrito na denúncia, configura reincidência. II.
A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado.

(TJMA; ACr 0005396-72.2018.8.10.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Juiz Subst. José Edilson Caridade Ribeiro; DJNMA 27/02/2025)
- destaquei

________________________________________________________

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 273 § 1º, E § 1º-B, I, DO CP. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO CRIME. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. DE OFÍCIO REDUZIDA A PENA-BASE E O QUANTUM DOS DIAS-MULTA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PARCIAL PROVIMENTO.
No aspecto de maus antecedentes, restou demonstrada a prática de ilícito anterior
, com tramitação na 1ª Vara Federal de Araçatuba,
observado o trânsito em julgado em data posterior ao fato objeto destes autos
(certidão ID 267666343-fl. 23- vol. 1). É consabido que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado (AGRG no AREsp n. 1.073.422/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017).
Portanto, desde que transitada em julgado, tal condenação por fato anterior ao apurado é idônea a valorar negativamente os antecedentes do acusado.

(TRF 3ª R.; ApCrim 0001733-64.2018.4.03.6106; Quinta Turma; Rel. Des. Fed. Ali Mazloum; Data 23/10/2024) –
destaquei

Os motivos do crime, quais sejam, o réu evitar ser capturado quando foragido de sistema prisional, não se mostram aptos a desvalorar a pena por configurarem elementar do tipo, veja-se jurisprudência desta E. Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO. ARTIGO 157, CAPUT, NO ARTIGO 129, §9º C/C ARTIGO 14, INCISO II, DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 69, NO ARTIGO 147, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 70 E NO ARTIGO 307, TODOS DO CÓDIGO PENAL. 1. Absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Provadas autoria e materialidade de todos os crimes. 2. Pleito de fixação das penas no mínimo legal. Parcial acolhimento. Circunstâncias judiciais consideradas neutras. Fundamentações genéricas e abstratas. 3. Detração. Competência do juízo de execução. 4. Redução do valor arbitrado a título de danos morais. Improcedência. 5. Pleito de isenção do pagamento de custas. Não acolhimento. 6. Prequestionados o artigo 387 do código de processo penal, os artigos 59, 61, 69, 70, 129, §9º, 147, 157 e 307, todos do Código Penal e artigos 5º, incisos xliii e xlvi e 93, inciso IX da Constituição Federal. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Não há que se falar em absolvição do apelante dos crimes apontados na denúncia. As provas dos autos, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas de que o réu roubou um aparelho celular, tentou lesionar sua então companheira e seu enteado, prevalecendo-se das relações domésticas, bem como os ameaçou de morte caso a polícia militar fosse acionada e, por fim, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem. Condenações que devem ser mantidas. 2. Sobre a dosimetria da pena, o ordenamento jurídico penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68 caput do Código Penal. Quanto à aplicação da Lei Penal, importante mencionar ainda que, a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada. Ressalva-se que referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente. In casu, ao analisar cuidadosamente a dosimetria realizada pela juíza de 1º grau, entende-se que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade, da conduta social e dos motivos do crime devem ser consideradas neutras, pois furtou-se de apresentar fundamentação suficiente e individualizada, levando em consideração os elementos que dizem respeito aos fatos e ao agente. Sabe-se que para analisar a circunstância da culpabilidade, deve-se verificar o juízo de reprovabilidade daquela conduta, apontando para maior ou menor censurabilidade. No caso dos autos, verifica-se que é normal às espécies. Quanto à conduta social e à personalidade, entende-se que, para serem capazes de atuar em desfavor do réu, faz-se necessária uma análise meticulosa das especificidades do fatos do caso concreto e do agente, não sendo suficiente a simples indicação de que o réu ostenta condenações transitadas em julgado.
Quanto ao crime de falsa identidade, deve ser afastada a circunstância judicial dos motivos do crime. A magistrada alegou que os motivos do crime merecem reprovação, uma vez que o réu se atribuiu falsa identidade para não ser identificado como um sujeito que estava foragido do sistema prisional. Contudo, é elementar do tipo contido no artigo 307 do Código Penal, que tem como elemento subjetivo específico para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio ou para causar dano a outrem, e, por esta razão, não pode funcionar como fundamentação idônea para fim de elevar a basilar.
A revisão das penas-bases dos crimes previstos nos artigos 157, caput, 129, §9º c/c artigo 14, inciso II, duas vezes, na forma do artigo 69, 147, duas vezes, na forma do artigo 70 e no artigo 307, todos do Código Penal, portanto, é medida que se impõe. Em contrapartida, as atenuantes e agravantes e causas de aumento e de diminuição de pena mantêm-se inalteradas. 3. A detração penal, conforme já tem decidido este e. Tribunal de justiça, quando não enseja em modificação do regime inicial de cumprimento da pena, é de competência do juízo de execução. 4. De acordo com precedente do STJ, o dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do código de processo penal. Ao que se refere ao quantum indenizatório a título de danos morais, entende-se que não se deve atribuir cifra que resulte num ganho extraordinário e desproporcional, tampouco impor minguado valor, dissonante do prejuízo experimentado. Desse modo, à luz das especificidades do fato, das condições das partes envolvidas, da intensidade do dano e da sua repercussão, reconhece-se como adequado o valor fixado em sentença, qual seja, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma das vítimas, vez que não é irrisório, tampouco é capaz de significar enriquecimento sem causa. 5. O pleito de isenção do pagamento de custas deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado. 6. Dá-se como prequestionados o artigo 387, §2º do código de processo penal, os artigos 59, 61, 68, 69, 70, 129, §9º, 157, §2º, inciso I (na redação vigente à época do crime), 147, 157 e 307, todos do Código Penal e artigos 5º, incisos xliii e xlvi e 93, inciso IX da Constituição Federal. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
TJES; APCr 0003212-02.2017.8.08.0045; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Des. Subst. Paulo Cesar de Carvalho; Julg. 03/06/2020; DJES 01/10/2020
) – destaquei

Portanto, é devida a neutralização desta circunstância judicial.

Finalmente, na 1ª etapa dosimétrica do crime do
art. 28 da Lei 11.343/06
, o Magistrado sentenciante valorou negativamente somente a circunstância judicial dos
antecedentes
do réu, fixando a pena de prestação de serviços à comunidade em 04 (quatro) meses. A ver:

"A culpabilidade é normal à espécie, nada tendo a valorar; quanto aos seus antecedentes,
o acusado é portador de maus antecedentes, face o trânsito em julgado ocorrido após o fato aqui em apuração (0004961-06.2021.8.08.0048)
; não se tem nos autos informações acerca de sua conduta social; sem elementos suficientes para a aferição da personalidade do agente; os motivos do crime não fogem à normalidade penal; as circunstâncias são comuns à espécie; não há o que se falar em relação às consequências extrapenais; a vítima em questão é a coletividade; sem informações nos autos acerca de sua situação econômica."

Quanto aos antecedentes, é permitida a aplicação de condenação com trânsito em julgado após o fato em questão, por crime cometido anteriormente, verifica-se na jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTE E DA REINCIDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. DATAS DO TRÂNSITO EM JULGADO DOS PROCESSOS UTILIZADOS COMO REFERÊNCIA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MERO ERRO MATERIAL. CONSTATADA CONDENAÇÃO COM TRANSITO EM JULGADO AO TEMPO CRIME DESCRITO NA DENÚNCIA. REINCIDÊNCIA. SEGUNDA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO APÓS OS FATOS E ANTERIOR AO ÉDITO CONDENATÓRIO. MAUS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231 DO STJ. REJEIÇÃO. APELO DESPROVIDO. I. A condenação definitiva, com trânsito em julgado, ocorrida em data anterior ao crime descrito na denúncia, configura reincidência. II.
A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado.

(TJMA; ACr 0005396-72.2018.8.10.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Juiz Subst. José Edilson Caridade Ribeiro; DJNMA 27/02/2025)
- destaquei

________________________________________________________

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 273 § 1º, E § 1º-B, I, DO CP. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO CRIME. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. DE OFÍCIO REDUZIDA A PENA-BASE E O QUANTUM DOS DIAS-MULTA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PARCIAL PROVIMENTO.
No aspecto de maus antecedentes, restou demonstrada a prática de ilícito anterior
, com tramitação na 1ª Vara Federal de Araçatuba,
observado o trânsito em julgado em data posterior ao fato objeto destes autos
(certidão ID 267666343-fl. 23- vol. 1). É consabido que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado (AGRG no AREsp n. 1.073.422/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017).
Portanto, desde que transitada em julgado, tal condenação por fato anterior ao apurado é idônea a valorar negativamente os antecedentes do acusado.

(TRF 3ª R.; ApCrim 0001733-64.2018.4.03.6106; Quinta Turma; Rel. Des. Fed. Ali Mazloum; Data 23/10/2024) –
destaquei

Isto posto, faz-se adequado apenas o redimensionamento das penas do art. 307 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria remanesceu apenas uma circunstância judicial desabonada, qual seja, a de antecedentes criminais. O magistrado, em primeiro grau, afirma ter aplicado o aumento por antecedentes à razão de 1/8 (um oitavo) do intervalo de pena abstratamente estabelecido por circunstância. Considerando que o intervalo é de 3 (três) meses a 1 (um) ano, o aumento por circunstância seria de 1 (um) mês e 3 (três) dias, contudo, mesmo havendo duas circunstâncias judiciais desvaloradas, o magistrado limita-se a aumentar a pena-base em 23 (vinte e três) dias, aumento este que mantenho em respeito ao princípio da vedação da
reformatio in pejus
.

Portanto, mantenho esta pena nos parâmetros fixados em sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para afastar a desvaloração da circunstância judicial dos “motivos” da dosimetria referente ao crime do art. 307 do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.